Tribunal: TJDFT
Processo: 0715388-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715388-63.2019.8.07.0001 RECORRENTES: WEST INVESTIMENT FOMENTO MERCANTIL LTDA, BS FOMENTO MERCANTIL EIRELI RECORRIDOS: CONSERTINA BRASILIA LTDA - ME, MICAELLA FERNANDA SANTOS RIBEIRO, LINCONL ARLINDO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA (ART. 700, CPC). EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA 1. De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a prova escrita a que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil corresponde àquele documento que revela, de forma razoável, a existência da obrigação, ainda que produzida unilateralmente pelo credor. 2. A parte autora não colacionou prova que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. 3. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. As recorrentes apontam violação ao artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os documentos juntados aos autos (contratos, e-mail e gravação telefônica) são suficientes para comprovação do direito alegado na presente ação monitória. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do SJT. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Michelle Cristhina Dias, OAB/DF 23.763. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 700 e seguintes do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porque a turma julgadora decidiu que os “referidos documentos se revelam insuficientes para instruir a ação monitória, seja pela ausência de assinatura na documentação, ou outras provas que demonstrem o crédito” (ID 23555509-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Por fim, em atenção ao ID 24592354, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Michelle Cristhina Dias, OAB/DF 23.763. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003